Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, está sendo debatida no RE n. 1.366.243, já reconhecida a existência de repercussão geral, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 1234 da Repercussão Geral.
2. Em 18 de abril de 2023, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária acordaram, por unanimidade de votos, referendar a decisão proferida pelo Relator em 17/04/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, na qual ficou estabelecido que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida por parâmetros definidos naquela decisão.
3. Segundo a decisão proferida no RE n. 1.366.243, [...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)”.
4. Não consta nos autos laudos dos médicos assistentes, inclusive da rede pública de saúde, qualquer referência quanto à utilização e ineficácia dos demais fármacos e tratamentos já disponibilizados pelo SUS (Mesalazina, sulfassalazina, azatioprina, infliximabe, certolizumabe e adalimumabe), bem como não foi mencionado o manejo e esgotamento de meios paliativos, é possível concluir que os laudos apresentados pelo Agravado não são aptos para suprir as exigências de presença cumulada dos requisitos previstos no REsp n. 1.657.156/RJ.
5. A medicação requerida pelo Agravante não está listada entre as medicações padronizadas do SUS conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022 e o fato de o médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento. Dentre os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ, o Agravante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA.
6. A Nota Técnica do NATJUS informa que os medicamentos padronizados na SES/DF disponíveis para tratamento do Agravante são: mesalazina, sulfassalazina, azatioprina, infliximabe, certolizumabe e adalimumabe. Concluiu por considerar a demanda como “NÃO FAVORÁVEL”.
7. Considerando que o julgador não tem o conhecimento científico especializado sobre patologias e tratamentos, o que é próprio dos profissionais de saúde, o parecer do NATJUS passa a ser documento importante para auxiliar os julgamentos de demandas de saúde, sobretudo a fim de dimensionar e minimizar o impacto das decisões judiciais nas políticas públicas no que toca à escassez de recursos.
8. Não é intervindo na dispensação de medicamentos que será alcançado o resultado esperado na padronização dos medicamentos. O fluxo das decisões judiciais deve ser o contrário. No caso de falta da inclusão, para determinada patologia, de medicamento na RENAME, para a concretização do direito à saúde, é a competência do gestor nacional, do Ministério da Saúde, da União, que deve ser o foco das decisões judiciais.
9. Quando reservada parte do orçamento destinado à compra dos medicamentos que integram a lista do SUS para o atendimento de uma demanda individual, sobretudo quando falamos de medicamentos com custos mais elevados e não previstos nas políticas públicas de dispensação, a disponibilidade de remédios já padronizados é reduzida, prejudicando várias pessoas que deixam de ter acesso ao tratamento eficaz fornecido pelo SUS, dada a geração de escassez de recursos.
10. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. A desorganização do sistema de alocação de recursos para os mais necessitados é um dos efeitos indesejados que deve ser levado em consideração pelo magistrado em sua decisão.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.